Tribunal: TJMT
Processo: 0030863-08.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível n. 0030863-08.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ELIZABETH LEITE DE OLIVEIRA TEODORO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ELIZABETH LEITE DE OLIVEIRA TEODORO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 36812471):
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ASSISTENTE SOCIAL – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO -CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso, para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não geram, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa se convola em direito subjetivo à nomeação, apenas, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos, habilitados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, no entanto, por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o fim de substituir servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares. Entrementes, a demonstração quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso, sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar, em direito subjetivo à nomeação, a mera expectativa do candidato habilitado em concurso público, porém, fora do número de vagas anunciado no edital. (RAC 0030863-08.2015.8.11.0041 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator Des. MARCIO VIDAL, j. 02/03/2020).
Alega ofensa ao artigo 37, II, da CF.
Recurso tempestivo (ID 43507988).
Sem contrarrazões (ID 49914454).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral
A Recorrente alega que deve ser nomeada no concurso público para qual concorreu, uma vez que o Recorrido a preteriu em detrimento de contratos temporários e servidores terceirizados, sustentando violação ao artigo 37, II, da CF.
No julgamento do recurso Leading Case (RE 837.311, Tema 784) o Supremo Tribunal Federal entendeu que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
Confira-se:
“EMENTA:RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014 )
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu:
“(...) Sobre a matéria, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso, para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.
No mesmo julgamento, porém, a Suprema Corte consignou a existência de tal direito diante da cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência da sua preterição, pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação. A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema 784 (...).
(...) Com efeito, in casu, para a demonstração do direito, necessário, além da comprovação da criação de novos cargos, que a Apelante prove a concomitância da sua preterição, arbitrária e imotivada. Sobreleva ressaltar que a simples contratação temporária não é capaz de configurar a preterição, ou seja, a ação arbitrária e imotivada do Poder Público, haja vista a possibilidade de a Administração dela fazer uso, de forma legítima, para suprir os afastamentos temporários de seus servidores efetivos. É justamente em razão da temporariedade, segundo a qual aquele servidor afastado, logo adiante, retornará ao seu posto, que não há falar no surgimento de vaga em casos tais.
(...).Feitas essas considerações, de se registrar que, na hipótese, os documentos trazidos aos autos, no intento de comprovar o alegado, apenas, foram capazes de sinalizar a ocorrência de contratações temporárias, sem, no entanto, vinculá-las a quaisquer ilegalidades.
Além disso, observa-se, do caderno processual, que, intimada a especificar as provas que pretenderia produzir, a Autora, ora Apelante, quedou-se inerte, consoante se infere da certidão de Id. 14719966, dando a entender que considerava bastantes os documentos que carreou aos autos.
Por efeito, tal como concluído pelo Juízo sentenciante, tenho que, no presente caso, não houve qualquer demonstração de preterição, que precisa estar latente, visto que imprescindível para fazer a simples expectativa da Apelante se convolar em direito subjetivo à nomeação.
Assim, inegável que as circunstâncias dos autos não retratam a exata hipótese de preterição, arbitrária e injustificada, que excepcionaria a regra geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento sob a sistemática dos Repetitivos. Nessa quadra, tenho por não demonstrada, cabalmente, a preterição arguida pela Apelada, o que afasta a possibilidade do acolhimento da sua pretensão recursal. (ID 36812471)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o candidato classificado fora do número de vagas não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública, o que não ocorreu no presenta caso.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 784), nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x